Tribunal: TCU
Processo: 012.809/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA em razão de irregularidades na execução do contrato de prestação de serviços firmado entre a UFRA e a Funpea, para execução de projeto destinado ao desenvolvimento sustentável na agricultura familiar e recuperação de áreas degradadas, através da mecanização agrícola no estado do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal Rural da Amazônia, de responsabilidade de Benedito Gomes dos Santos Filho (XXX.781.172-XX), Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (XXX.415.132-XX), Fundação de Apoio a Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (01.821.471/0001-23) e Wilson José de Mello e Silva Maia (XXX.221.052-XX); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Benedito Gomes dos Santos Filho, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Wilson José de Mello e Silva Maia, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães e da Fundação de Apoio a Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar, solidariamente, o Sr. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães e a Fundação de Apoio a Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Universidade Federal Rural da Amazônia, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 940.975,00 8/4/2015 9.5. aplicar, individualmente, ao Sr. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães e à Fundação de Apoio a Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao Sr. Wilson José de Mello e Silva Maia a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. notificar a prolação deste acórdão à Universidade Federal Rural da Amazônia, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.